Tribunal: STF
Processo: RE 798464
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos em agravo regimental. Administrativo. Concurso público. Alteração do regime jurídico da carreira. Certame em andamento. Adequação. Possibilidade. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. Firmou-se, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que é possível a adequação do edital do concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame à nova legislação aplicável à carreira. 



    3. Agravo regimental não provido.